Tribunal: TJSP
Processo: 0050544-31.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0050544-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que
é impetrante/paciente DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050544-31.2019.8.26.0000 - Voto no 20.502
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 0050544-31.2019 Rio Claro
Impetrante/Paciente: Douglas Gomes de Oliveira
voto no 20.502
HABEAS CORPUS - Execução Criminal - Análise de benefício
pendente - Pretensão já deferida - Constrangimento ilegal
alegado já não mais verificado - Pedido que se julga prejudicado
pela perda do objeto.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA, em seu próprio
favor, reeducando Matrícula SAP no 715.667, sob a alegação de
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro.
Em resumo, pretende, liminarmente, a análise
do pedido de livramento condicional pelo d. magistrado a quo.
Argumenta no sentido de morosidade na apreciação do pedido de
livramento condicional pelo juiz de primeiro grau, mesmo que instruído
com todos os documentos necessários para concessão da benesse.
Indeferida a liminar (fls. 12/13) e prestadas as
informações (fl. 17), opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050544-31.2019.8.26.0000 - Voto no 20.502
3
para que a ordem seja julgada prejudicada (fls. 19/20).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Conforme
se
verifica
nas
informações
prestadas pelo Juízo a quo, “o pedido de concessão de livramento
condicional, o qual foi deferido por este Juízo na data de 14/01/2020 e
oficiado à Penitenciária I de Itirapina comunicando o deferimento para
as providências pertinentes.”(cf. fl. 17).
Desse modo, não há que se falar em
constrangimento ilegal, pois o paciente já teve satisfeito o provimento
jurisdicional pretendido, o que fulmina o objeto do presente writ,
tornando, portanto, prejudicado o seu debate.
Assim
sendo,
julga-se
prejudicada
a
impetração.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator